Tribunal: STF
Processo: Pet 8483
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO (LEI 14.365/2022) AOS JULGAMENTOS JÁ INICIADOS NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE (ART. 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.



    II - As regras processuais estatuídas pela Lei 14.365/2022, mais precisamente no ponto que estabeleceu as hipóteses de sustentação oral nos recursos discriminados na citada norma, não poderão retroagir para alcançar julgamentos em andamento. Aplicável à espécie o brocardo tempus regit actum.



    III - Ausência de violação a preceitos constitucionais.



    IV - Embargos de declaração a que se nega provimento.